Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719599-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida em Embargos de Declaração (ID 190458481) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e Outros, negou provimento aos Aclaratórios opostos pelo Ente Público em razão de omissão no tocante à fixação de honorários sucumbenciais em favor dele. A certidão de ID 59094615 informa que o presente Agravo de Instrumento é idêntico ao processo de no 0719574-59.2024.8.07.0000, distribuído em 14/5/2024, às 15h27, ao qual já foi dado andamento. Portanto, inviável o prosseguimento deste processo que possui o mesmo conteúdo e foi distribuído posteriormente, às 16h12 do mesmo dia. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator